Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740553-28.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ELZA PAIVA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, a recorrente deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Anote-se, por pertinente, que foi proferida a decisão de ID 66413946 para indeferir o benefício da justiça gratuita e conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse providenciado o preparo mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. No entanto, conforme certidão lavrada no ID 66904333, a recorrente deixou transcorrer in albis o aludido prazo, razão pela qual não foi observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso extraordinário, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal